Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723802-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: MARA CRISTINA DOS SANTOS ALCAMIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710798-09.2020.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada, de forma reiterada, por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Defiro a penhora "online", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I, e 854 do CPC. Aguarde-se por 10 (dez) dias. Por outro lado, indefiro, por ora, a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, uma vez que para cada bloqueio efetivado deverá ser dada ciência à executada para eventual impugnação, sob pena de não se respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a pesquisa permanente e reiterada no sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão 1374337, 07188436820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intimem-se.” Aduz o Agravante que o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente ferramenta disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio, por até 30 dias. Entende que, diferentemente do fundamento da decisão de origem, a realização da pesquisa SisbaJud com a opção de repetição programada traz efetividade e celeridade ao processo, o que coaduna com os princípios da norma processual vigente, medida que veio facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens da Agravada passíveis de penhora. Insurge-se, ainda, contra o desbloqueio de R$ 620,14 sem oportunizar a manifestação das partes. Discorre sobre a aplicação do artigo 836 do CPC e enfatiza que, no caso em concreto, não há atos processuais dispendiosos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa na modalidade “teimosinha”, a fim de localizar bens/ativos financeiros da devedora. Preparo devidamente comprovado (Id. 37410187). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa de bens a ativos financeiros pelo Sisbajud, de forma reiterada, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de localização de bens, pelos sistemas SisbaJud, de forma reiterada, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e Eridft, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é preciso atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o arquivamento provisório do processo deflagra a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois foi revel na fase de conhecimento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora